Tribunal: STF
Processo: RE 1488233
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ESTAÇÃO DE RÁDIO BASE. TAXA DE LICENÇA PARA FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO. INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI LOCAL. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÃO: TEMAS 919 E 1.235 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – TAXA DE LICENÇA PARA FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO – EXERCÍCIO DE 2020 – MUNICÍPIO DE SANTOS. Sentença que acolheu a exceção de pré-executividade. Apelo do Município. ESTAÇÃO RÁDIO BASE – SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES – COMPETÊNCIA – A Constituição da República estabelece competência privativa à União para regular e prestar serviços de telecomunicações, além de legislar sobre a matéria, nos termos dos artigos 21, XI e 22, IV. Aos Municípios, cabe legislar sobre assuntos de interesse local, bem como, promover correto ordenamento territorial, através de planejamento e controle do uso, parcelamento e ocupação do solo, nos termos do artigo 30, incisos I e VIII. OFENSA AO PACTO FEDERATIVO – INOCORRÊNCIA. Os Municípios, no âmbito de sua competência constitucional, podem legislar sobre o procedimento de instalação das antenas e estação rádio base, nos termos do artigo 74, da Lei Federal nº 9.472/1997, tendo em vista que trata de matéria referente à ocupação, ordenamento e uso do solo urbano. Contudo, lhes é vedado legislar e fiscalizar o próprio funcionamento das atividades de telecomunicações, já que a competência é inteiramente da União, sendo atribuição da agência reguladora ANATEL, nos termos da legislação federal. Precedentes do C. Supremo Tribunal Federal, do C. Órgão Especial deste Tribunal de Justiça e desta C. Câmara. No caso dos autos, o Município, realizou a cobrança da taxa de licença para localização e funcionamento com base no poder de polícia, de acordo com o disposto no artigo 102 da Lei Municipal nº 3.750/1971 (Código Tributário Municipal) Inexistência de fiscalização do funcionamento da atividade de telecomunicação Inocorrência de ofensa ao pacto federativo Legitimidade da cobrança da contraprestação Precedentes deste E. Tribunal de Justiça e desta C. Câmara. TAXA DE LICENÇA PARA FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO – FATO GERADOR – OCORRÊNCIA – Cobrança da taxa de licença para localização e funcionamento que está embasada na Lei Municipal nº 3.750 de 1971 Taxa em razão do exercício do poder de polícia A cobrança da taxa de fiscalização prescinde de comprovação da efetiva fiscalização pela Administração Pública – Precedente do C. Superior Tribunal de Justiça. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – IMPOSSIBILIDADE – Exceção de pré-executividade rejeitada Prosseguimento da execução A exceção de pré-executividade só acarreta a condenação em honorários advocatícios caso seja acolhida, integral ou parcialmente, pois desta forma há, em algum grau, a extinção da execução Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça e desta C. Câmara. Sentença reformada Recurso provido” (fls. 2-3, e-doc. 15).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 19). 



    2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 21, o inc. IV do art. 22 e o inc. VIII do art. 30 da Constituição da República.



    Argumenta que, no julgamento do Tema 1.235 da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal teria reafirmado o “entendimento de que somente a União Federal, por meio da Anatel, possui competência para fiscalizar o funcionamento das estações de rádio base” (fl. 12, e-doc. 21).



    Assevera que “a recente jurisprudência desta corte, tem afastado veementemente as legislações locais restritivas no que tange à instalação, funcionamento e fiscalização do setor de telefonia, o que pode-se incluir a exigência do licenciamento decorrente do funcionamento das Estações de Rádio Base conforme se observa do julgamento da ADIN 3.110/SP, julgada em 04/05/2020 com trânsito em julgado em 23/06/2020” (fl. 13, e-doc. 21).



    Ressalta “que o E. STF já se posicionou firmemente sobre a ausência de competência local para legislar sobre o setor de telefonia, que é de competência exclusiva e privativa da União, em observância aos art. 21, XI e 22, IV da Carta Magna, dispositivos violados no acórdão embargado” (fl. 15, e-doc. 21).



    Enfatiza que “a legislação municipal não regulou matéria de interesse local (uso e ocupação do solo), e sim sobre o funcionamento do setor telecomunicações, hipótese defesa por elocução dos Art. 21, XI e 22, IV da CF” (fl. 16, e-doc. 21).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário, “para que: a) incidentalmente seja declarada a inconstitucionalidade, em sede de controle difuso, da cobrança e a consequente inexigibilidade da Taxa de Licença para Localização e Funcionamento de Estabelecimento Industrial e Comercial pelo Município no que tange as Estações Rádio Base da Autora; b) seja determinada a anulação dos lançamentos em face da Autora da Taxa de Licença para Localização e Funcionamento de Estabelecimento Industrial e Comercial, quer quanto aos exercícios fiscais já efetivados, quer quanto aos exercícios futuros, impondo à Ré a obrigação de não efetuar mais lançamentos dessas taxas” (fl. 17, e-doc. 21).



    3. No juízo de retratação do Tema 919 da repercussão geral, o Tribunal de origem manteve o acórdão recorrido, em julgado com a seguinte ementa: 



    “TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – TAXA DE LICENÇA PARA FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO – EXERCÍCIO DE 2020 – MUNICÍPIO DE SANTOS. Sentença que acolheu a exceção de pré-executividade. Apelo do Município Acórdão que concedeu provimento ao recurso do exequente, reformando a r. sentença para reconhecer a exigibilidade da taxa – Interposição de Recurso Extraordinário – Recurso devolvido à Turma Julgadora, em razão da decisão do E. Supremo Tribunal Federal, Recurso Extraordinário nº 776.594/SP, Tema nº 919, STF, no qual se fixou a seguinte tese: ‘A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos Municípios instituir referida taxa’ – Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade – Produção de efeitos a partir da data da publicação da ata de julgamento do mérito (09/12/2022), ficando ressalvadas as ações ajuizadas até a mesma data – Execução Fiscal ajuizada em 20/12/2021 (conforme consulta processual) Higidez da cobrança Ademais o v. acórdão entendeu que o Município realizou a cobrança da taxa de licença para localização e funcionamento com base no poder de polícia, não fundamentando a exação no próprio funcionamento do serviço de telecomunicação, de modo que não há qualquer ilegalidade na cobrança – Manutenção da conclusão do julgamento anterior. Manutenção da decisão” (fl. 2, e-doc. 25).



    4. Em 15.3.2024, o Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo admitiu o recurso extraordinário e determinou a remessa do processo a este Supremo Tribunal (e-doc. 28).



    5. Em 17.4.2024, o Ministro Luís Roberto Barroso, no exercício da Presidência do Supremo Tribunal Federal, determinou a devolução do processo à origem, para observância do Tema 1.235 da repercussão geral (e-doc. 30).



    6. No juízo de retratação do Tema 1.235 da repercussão geral, o Tribunal de origem manteve o acórdão recorrido, nestes termos:



    “TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – TAXA DE LICENÇA PARA FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO – EXERCÍCIO DE 2020 – MUNICÍPIO DE SANTOS. Sentença que acolheu a exceção de pré-executividade. Apelo do Município – Acórdão que concedeu provimento ao recurso do exequente, reformando a r. sentença para reconhecer a exigibilidade da taxa – Interposição de Recurso Extraordinário – Recurso devolvido à Turma Julgadora, nos termos do artigo 1.030, incisos I a III, do Código de Processo Civil de 2015, em razão da decisão do E. Supremo Tribunal Federal, ARE nº 1.370.232/SP, Tema nº 1235, STF, DJe de 13/09/2022, no qual se fixou a seguinte tese: ‘É inconstitucional a Lei 13.756/2004 do Município de São Paulo, por configurar invasão à competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações e radiodifusão (artigo 22, IV, da Constituição Federal)’ – Naquele julgamento, o E. Supremo Tribunal Federal fundamentou sua conclusão na necessidade de se aplicar no controle difuso de constitucionalidade o entendimento firmado em controle concentrado no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.110. Ocorre que, nos referidos julgados, se entendeu que as disposições normativas analisadas adentravam a competência da União ao tratar de critérios da instalação, construção e funcionamento das torres em si, tais como imposição de limites e controle dos campos magnéticos e eletromagnéticos – Entendimento se não aplica às leis municipais que se limitam a disciplinar o uso e a ocupação do solo, matéria que se insere na competência municipal, nos termos do artigo 30, incisos I e VIII da Constituição da República – Precedente desta C. Câmara. No caso dos autos, a contrapartida financeira decorre do exercício do poder de polícia para fiscalização da instalação e do funcionamento das estações rádio base instaladas no Município de Santos, nos termos da Lei Municipal nº 3.750/1971 (Código Tributário Municipal) – Observa-se que referida lei se limita a instituir a referida taxa e que não há qualquer disposição sobre os critérios da instalação, construção e funcionamento das torres em si, tais como imposição de limites e controle dos campos magnéticos e eletromagnéticos – Exação que diz respeito à fiscalização da instalação das estações rádio base no Município e não ao próprio funcionamento do serviço de telecomunicação – Inaplicabilidade ao caso do entendimento firmado pelo E. Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE nº 1.370.232/SP, Tema nº 1235. Manutenção da decisão” (fls. 7-8, e-doc. 32).



    7. Em 17.12.2024, proferido novo juízo de admissibilidade, a Presidência do Tribunal de origem admitiu o recurso extraordinário (fls. 23-25, e-doc. 32).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    8. Razão jurídica assiste à recorrente.



    9. No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.110/SP, Relator o Ministro Edson Fachin, este Supremo Tribunal assentou ser “inconstitucional a Lei n. 10.995/2001 do Estado de São Paulo, pois, a pretexto de proteger a saúde da população, disciplinando a instalação de antenas transmissoras de telefonia celular, adentrou na esfera de competência privativa da União” (DJe 10.6.2020).



    Em reiterada jurisprudência, este Supremo Tribunal tem reconhecido a inconstitucionalidade de lei local sobre instalação de antenas transmissoras de telefonia celular, por invadir a competência privativa da União para legislar sobre serviços de telecomunicações. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INSTALAÇÃO DE ANTENAS. ESTAÇÕES DE RÁDIO BASE – ERB. INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI LOCAL QUE VERSA SOBRE TELECOMUNICAÇÕES. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - em especial, no julgamento da ADI 3.110 -, firmou o entendimento de ser inconstitucional lei local que trata da instalação de antenas transmissoras de telefonia celular, por invadir a competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações, exercida por meio das Leis 9.472/1997 e 11.934/2009. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.316.382-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 26.5.2021). 



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LEI MUNICIPAL N. 8.896/2002, QUE REGULAMENTA A INSTALAÇÃO DE ESTAÇÕES RÁDIO-BASE DE TELEFONIA. INVASÃO DA COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.110. VERBA HONORÁRIA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, ART. 85, § 11. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 3.110, ministro Edson Fachin, concluiu pela inconstitucionalidade de lei local que, sob a escusa de proteger a saúde da população, disciplina a instalação de antenas transmissoras de telefonia celular, por invasão de competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações. 2. Decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal em sede de controle concentrado de constitucionalidade é de observância obrigatória por todos os juízes e tribunais (CPC, art. 927, I). 3. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 4. Agravo interno desprovido” (RE n. 578.287-AgR-segundo, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 14.3.2022). 



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. LEI MUNICIPAL COMPLEMENTAR Nº 17/2022 E Nº 2.384/2018 DO MUNICÍPIO DE MANAUS. LEGISLAÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. INTERFERÊNCIA DIRETA NA RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE O PODER CONCEDENTE E AS CONCESSIONÁRIAS. 2. Competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações. Precedentes. 3. Competência privativa da União para instituir taxa de licenciamento e exercer a fiscalização da estrutura atinente à telecomunicação. Precedentes. 5. Arguição de descumprimento de preceito fundamental conhecida e parcialmente provida” (ADPF n. 1.064, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 8.10.2024).



    10. No Recurso Extraordinário n. 776.594, Tema 919 da repercussão geral, Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal fixou a seguinte tese: “A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos Municípios instituir referida taxa”. Esta a ementa desse julgado: 



    “Recurso extraordinário. Repercussão geral. Taxa municipal. Torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz. Fiscalização do funcionamento das estações. Impossibilidade. Fiscalização do uso e da ocupação do solo por tais torres e antenas. Possibilidade. Necessidade de observância das competências da União, como aquelas para legislar privativamente sobre telecomunicações, fiscalizar os serviços de telecomunicações e editar normas gerais sobre direito urbanístico. Proporcionalidade com o custo da atividade municipal subjacente. 1. As competências da União para legislar sobre telecomunicações, editar normas gerais sobre direito urbanístico e fiscalizar os serviços de telecomunicações não se confundem com as competências dos municípios para editar leis sobre assuntos de interesse local, inclusive sobre uso e ocupação do solo, e fiscalizar, consideradas as torres e as antenas de transmissão e recepção de dados e voz instaladas em seus territórios, a observância de suas leis sobre uso e ocupação do solo. As competências de ambos os entes federados podem conviver harmonicamente. 2. Compete à União a taxa decorrente do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz (nesse sentido: Lei nº 5.070/66). 3. Respeitadas as competências da União e, nesse contexto, as leis por ela editadas, especialmente a Lei Geral de Telecomunicações, a Lei Geral de Antenas, a Lei do Fundo de Fiscalização das Telecomunicações e as leis sobre normas gerais de direito urbanístico, podem os municípios instituir taxa para fiscalização do uso e ocupação do solo por torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz, observada a proporcionalidade com o custo da atividade municipal subjacente. 4. Declaração de inconstitucionalidade da Lei nº 2.344, de 6 de dezembro de 2006, do Município de Estrela d’Oeste, com modulação dos efeitos, estabelecendo-se que a decisão produza efeitos a partir da data da publicação da ata de julgamento do mérito. Ficam ressalvadas as ações ajuizadas até a mesma data. 5. Fixação da seguinte tese para o Tema nº 919 de Repercussão Geral: ‘A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos municípios instituir referida taxa’. 6. Recurso extraordinário provido” (Plenário, DJe 9.2.2023).



    11. No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.370.232/SP, Tema 1.235 da repercussão geral, Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal reafirmou a jurisprudência no sentido de que o Município não tem competência para regulamentar a atividade de instalação de estações de rádio base, não se incluindo no rol de suas competências instituir e cobrar taxa sobre essa atividade a título de exercício regular do poder de polícia. Eis a tese firmada nesse paradigma: “É inconstitucional a Lei 13.756/2004 do Município de São Paulo, por configurar invasão à competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações e radiodifusão (artigo 22, IV, da Constituição Federal)”. Esta a ementa desse julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO RÁDIO BASE. LEI 13.756/04 DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO” (DJe 13.9.2022).



    12. No juízo de retratação, a Décima Quinta Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo manteve o acórdão recorrido, nestes termos:



    “(...) o Município tem autonomia para legislar sobre assuntos de natureza local, notadamente sobre planejamento e ordenamento do solo, obras civis, critérios de localização e construção de torres (inerentes ao uso e ocupação do solo urbano), estudo e planejamento referentes ao impacto ambiental da instalação da estação rádio base, de modo que a escolha da localização do terreno para instalação não prejudique a saúde dos munícipes, sem que para isso invada a competência privativa da União.



    Contudo, deve-se destacar que a municipalidade carece de competência para legislar sobre o funcionamento das atividades de telecomunicações, já que a atribuição é inteiramente da União. (...)



    Conforme disposto na Lei Federal nº 9.472/1997, compete à União, por intermédio da agência reguladora ANATEL disciplinar e fiscalizar a execução dos serviços de telecomunicações (...)



    Assim, considerando-se que a ANATEL fiscaliza o funcionamento do serviço de telecomunicação, verifica-se que é vedado aos municípios tributar o próprio funcionamento de tal atividade. 



    Com efeito, a jurisprudência tem entendido que os Municípios são competentes para traçar regras no que diz respeito à edificação, uso e ocupação do solo, bem como procedimentos de instalação das estações de rádio base, contudo, não podem fiscalizar o funcionamento do serviço, sob pena de afronta à determinação constitucional. (...)



    Embora este relator já tenha decidido de forma diversa em casos semelhantes, o posicionamento de outrora resta superado em respeito ao princípio da economia processual e ao princípio da razoável duração do processo, adequando-se ao posicionamento da Câmara. 



    O C. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 776594/SP, reconheceu a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 13.756/2004, do Município de São Paulo, sob o fundamento de que referido diploma normativo viola a competência da União para legislar sobre telecomunicações (...)



    Destaca-se que no referido julgado o E. Supremo Tribunal Federal fundamentou sua conclusão na necessidade de se aplicar no controle difuso de constitucionalidade o entendimento firmado em controle concentrado no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.110 (...)



    Ocorre que, nos referidos julgados, se entendeu que as disposições normativas analisadas adentravam a competência da União ao tratar de critérios da instalação, construção e funcionamento das torres em si, tais como imposição de limites e controle dos campos magnéticos e eletromagnéticos. 



    Assim, tal entendimento não se aplica às leis municipais que se limitam a disciplinar o uso e a ocupação do solo, matéria que se insere na competência municipal, nos termos do artigo 30, incisos I e VIII da Constituição da República. (...)



    No caso dos autos, a contrapartida financeira decorre do exercício do poder de polícia para fiscalização da instalação e do funcionamento das estações rádio base instaladas no Município de Santos, nos termos da Lei Municipal nº 3.750/1971 (Código Tributário Municipal) (...)



    Observa-se que referida lei se limita a instituir a referida taxa e que não há qualquer disposição sobre os critérios da instalação, construção e funcionamento das torres em si, tais como imposição de limites e controle dos campos magnéticos e eletromagnéticos. 



    Assim, verifica-se que a exação diz respeito à fiscalização da instalação das estações rádio base no Município e não ao próprio funcionamento do serviço de telecomunicação, de forma que não se aplica ao caso o entendimento firmado pelo E. Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE nº 1.370.232/SP, Tema nº 1235” (fls. 10-15, e-doc. 32).



    Este Supremo Tribunal assentou que “a regulamentação de questões que se relacionem à instalação de torres de telecomunicações se insere no âmbito da competência privativa da União, na forma do art. 22, inc. IV, da CRFB, ainda que, eventualmente, a matéria possa envolver-se indiretamente com outros temas, como saúde, direito ambiental, urbanístico ou consumerista” (RE n. 1.505.790- ED-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 26.11.2024).



    Ao promover a adequação do acórdão recorrido ao decidido nos Temas 919 e 1.235 da repercussão geral, o Tribunal de origem não observou a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido da inconstitucionalidade da cobrança de taxa municipal sobre atividade de instalação e fiscalização de estações de rádio base, por configurar ofensa à competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações e radiodifusão, como disposto no inc. IV do art. 22 da Constituição da República. 



    A instituição e a cobrança do tributo em questão não se referem a assunto de interesse local ou ordenamento territorial, que poderia, nos termos dos incs. I e VIII do art. 30 da Constituição, legitimar a competência constitucional do Município agravado. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. TORRE DE TELECOMUNICAÇÃO. TAXA DE LICENCIAMENTO, FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO. INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI LOCAL. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÃO: TEMAS 261, 919 E 1.235 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE n. 1.510.473-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 12.12.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TAXA DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO. ESTAÇÃO RÁDIO BASE. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. TEMAS 919 E 1.235 DA REPERCUSSÃO GERAL. IMPROCEDÊNCIA DO AGRAVO. 1. Nos termos dos Temas 919 e 1.235 da sistemática da repercussão geral, o Município não detém a competência para regulamentar a atividade de instalação de estações de rádio-base, não se incluindo no rol de suas competências instituir e cobrar taxa sobre essa atividade a título de exercício regular do poder de polícia. 2. Especificamente acerca da competência municipal em sede de licenciamento ambiental, esta Corte, no julgamento da ADPF 1.063, consignou, em síntese, que ‘São inconstitucionais, por ofensa às competências material e legislativa privativas da União (CF, arts. 21, XI, e 22, IV), normas municipais que, a pretexto de proteger o meio ambiente, defender a saúde e regulamentar o uso e ocupação do solo e o zoneamento urbano, estabelecem a obrigatoriedade de condicionantes para a instalação e o funcionamento de equipamentos relacionados às Estações Transmissoras de Radiocomunicação ETR, interferindo diretamente na regulação de serviços de telecomunicações.’ 3. In casu, o Colegiado de origem, ao manter a validade da cobrança da taxa de licença para localização e funcionamento com base no poder de polícia e na competência concorrente do município, decidiu em desacordo com a jurisprudência do Supremo sobre o tema. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.157.787-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.1.2025).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ESTAÇÃO RÁDIO BASE – ERB. LEI Nº 3.750/1971 DO MUNICÍPIO DE SANTOS. INVASÃO DA COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES E RADIODIFUSÃO. ART. 22, IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. COBRANÇA INDEVIDA DA TAXA DE LICENÇA PARA FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO PELO MUNICÍPIO DE SANTOS. TEMA 919 DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO. PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO PROVIDO.. I. Caso em exame 1. Validade da Taxa de Fiscalização e Funcionamento de Torres e Antenas de Transmissão (estação rádio base) cobrada pelo Município de Santos com fundamento na Lei Municipal nº 3.750/1971, ante alegação de violação da competência da União para legislar sobre telecomunicações e radiodifusão (art. 22, IV, da Constituição da República). II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a taxa de fiscalização e funcionamento de torres e Antenas de Transmissão (estação rádio base) cobrada pelo Município de Santos com fundamento na Lei Municipal nº 3.750/1971. III. Razões de decidir 3. O acórdão impugnado não está alinhado à orientação desta Suprema Corte. Nos termos da Tese 919 da repercussão geral ‘A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos municípios instituir referida taxa’. 4. Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, é ilegítima a cobrança da Taxa de Licença para Fiscalização e Funcionamento de Estação Rádio Base cobrada pelo Município de Santos com fundamento na Lei municipal nº 3.750/1971, por configurar invasão da competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações e radiodifusão (art. 22, IV, da Constituição da República). Precedentes. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo interno conhecido e provido, para dar provimento ao recurso extraordinário” (RE n. 1.505.214-AgR, Redator para o acórdão o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 11.10.2024)



    Na mesma linha são, por exemplo, as seguintes decisões monocráticas sobre a mesma controvérsia versada neste processo: RE n. 1.479.408/SP, de minha relatoria, DJe 19.3.2024; RE n. 1.474.752/SP, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe 23.2.2024; ARE n. 1.417.732/SP, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 14.2.2023; ARE n. 1.403.772/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 10.10.2022; RE n. 1.473.855-ED/SP, Relator o Ministro Gilmar Mendes, RE n. 1.453.123/SP, Relator o Ministro André Mendonça, DJe 21.3.2024; e RE n. 1.482.013/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 20.3.2024.



    Na espécie vertente, o Tribunal de origem considerou legítima a cobrança pelo Município da taxa de licença para funcionamento da recorrente, ao fundamento de que a exação tem como base o poder de polícia do Município, em descumprimento ao decidido no Tema 1.235 da repercussão geral e à consolidada jurisprudência deste Supremo Tribunal. 



    13. Ademais, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 776.594, precedente do Tema 919, este Supremo Tribunal Federal decidiu pela modulação dos “efeitos da declaração de inconstitucionalidade da Lei nº 2.344 do Município de Estrela d’Oeste, de 6 de dezembro de 2006, estabelecendo que a decisão produza efeitos a partir da data da publicação da ata de julgamento do mérito, ficando ressalvadas as ações ajuizadas até a mesma data”, restringindo-se a decisão à lei objeto do julgado. 



    14. Pelo exposto, dou provimento ao presente recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, reconhecer a ilegitimidade da cobrança da Taxa de Licença para a Fiscalização e Funcionamento de estação radio base, prevista na Lei n. 3.750/1971 do Município de Santos/SP, invertidos os ônus sucumbenciais.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de fevereiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora